Tribunal: TJDFT
Processo: 0724143-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESPONSABILIDADE DE CADA CONTRATANTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AÇÃO DISTINTA. SUSPENSÃO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravados em contraminuta ao agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da sua finalidade de simples peça de resistência. Precedente.
2. Sobressai que a verba honorária questionada compete à própria agravante, assim como recai sobre os agravados o pagamento dos honorários contratuais de seus respectivos advogados.
3. Malgrado o trâmite da ação de reconhecimento de união estável post mortem em período anterior ao casamento e à aquisição do apartamento objeto da partilha, e mesmo tendo-se em conta a orientação do Tema 809 da repercussão geral (RE 878.694), o simples curso do distinto processo não tem o condão de fazer concluir pela situação que se pretende reconhecida.
4. Insuficientes as provas apresentadas até o momento e considerando a evidente desavença entre as partes, com alta divergência quanto às circunstâncias do caso concreto, incabível deferir nesta sede os pedidos formulados, sem prejuízo de conclusão diferente após a devida instrução na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.